Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-17.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-17.2021.8.14.0074

APELANTE: AGNALDO ANTONIO PEREIRA DO LAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por depoimentos testemunhais consistentes, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais diretas nesses contextos.

4. O conjunto probatório revela elementos suficientes de materialidade e autoria, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e da filha do casal, que relataram episódios de agressividade e ameaças reiteradas por parte do réu.

5. O tipo penal do art. 147 do Código Penal é de natureza formal, bastando, para sua consumação, que a ameaça seja capaz de incutir temor na vítima, o que restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por testemunhos e circunstâncias do caso, tem especial valor probatório em delitos praticados no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação suficiente para incutir temor na vítima, independentemente de sua efetiva realização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Agnaldo Antônio Pereira do Lago apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c. art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (ID 21604668).

O recorrente pugna por sua absolvição alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 21604677).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21604681), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24267270).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
se

encontra configurada sobretudo pela palavra da vítima e pela prova testemunhal, a qual também foi conclusiva quanto à autoria

delitiva atribuída ao apelante, demonstrado nos depoimentos prestados em juízo, abaixo transcritos:

“
Bianca Correa do Lago
(filha da ofendida e do recorrente): ‘(...) Que começou por conta da partilha de bens, que ele não queria resolver, aí começaram a brigar e ele acabou ameaçando ela; Que não presenciou esta ameaça, mas já presenciou outras vezes eles brigando; Que ela e outros parentes contaram a ela acerca da ameaça, e foi averiguar, pois já havia presenciado outras ameaças; Que as outras ameaças foram que ele via alguém, por exemplo, o caso da mulher que foi morta e estuprada porque ela queria ficar com tudo, aí o marido foi lá e mandou ele matar ela, aí ele falava que faria a mesma coisa, que isso ela presenciou; (...); Que presenciava eles brigarem por conta dos bens e ele ameaçar ela; Que ele fica muito exaltado e parte para cima dela, mas sem violência física, mas com muitos xingamentos, bate nas coisas; (...)”

Edinelza Correa do Lago
(vítima): ‘(...) Que vem mais ou menos uns três anos dividir bens com ele; Que sempre ia lá no comércio e tocava no assunto de divisão dos bens e ele ficava muito agressivo; Que numa dessas vezes ele se alterou muito mesmo; Que não queria levar a partilha para a justiça; Que a filha não estava junto; Que ele se alterou e ficou muito nervoso e disse a ela que é por isso que tinha mulher que morria por ganância e ‘viu o que aconteceu com a filha do Dorival?’ ; Que tentou ficar calma; Que ela morreu porque queria ficar com tudo do marido; Que ele falou que a mesma coisa poderia acontecer com ela; Que entendeu isso como uma ameaça; Que foi à Delegacia e noticiou a situação à autoridade policial; (...); Que foram determinadas medidas protetivas; Que não cumpriu as medidas protetivas pois ele mora onde seus pais convivem; (...) Que teme que após a divisão de bens ele atente contra a vida dela; (...)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Por fim, convém ressaltar que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
RESP N. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/4/2019), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025